Tribunal: TJDFT
Processo: 0019163-79.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. No crime de receptação há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. Inviável a absolvição do acusado, sob a alegação de ausência do elemento subjetivo do tipo, quando as circunstâncias do caso evidenciam o dolo na conduta do agente.
3. Apelação desprovida.